Tribunal: TJMT
Processo: 1030971-31.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030971-31.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), ERICA MICHELE SILVA SANTOS - CPF: 022.425.072-81 (IMPETRANTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), EDSON DOS SANTOS - CPF: 995.521.753-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRANSPORTAR MADEIRA SEM LICENÇA VÁLIDA PARA A VIAGEM. PACIENTE GENITORA DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RÉ PRIMÁRIA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, a fim de resguardar a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente presa em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e transportar madeira sem licença válida para a viagem, consistente na apreensão de 261 (duzentos e sessenta e um) tabletes de cocaína, totalizando 269 kg (duzentos e sessenta e nove quilogramas) de entorpecentes;
(ii)
prisão domiciliar indeferida pelo Juízo de origem em decorrência da quantidade de entorpecentes apreendidos;
(iii)
paciente genitora de uma criança de 11 (onze) anos e sem outros registros criminais.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por custódia domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão domiciliar pode ser concedida à paciente, nos termos dos artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para a concessão da prisão domiciliar não é necessária a demonstração de que a mãe é indispensável aos cuidados da criança menor de 12 anos, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Estando preenchidos os requisitos presentes nos artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal e não havendo situação excepcional a justificar o indeferimento do benefício, é de rigor a concessão da prisão domiciliar.

7. Não obstante a gravidade concreta do delito em apuração, a doutrina da proteção integral da criança justifica a concessão da custódia domiciliar.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
concedida.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, 318, 318-A, 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei n. 9.605/98, art. 46, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC n. 143.641/SP; STJ, AgRg no HC n. 938.038/MG,
AgRg no HC n. 845.032/SP; TJMT,
HC n. 1025486-50.2024.8.11.0000
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que converteu a prisão em flagrante da paciente
Erica Michele Silva Santos
em preventiva, a fim de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Extrai-se dos autos que, na data de 23/outubro/2024, a paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e transportar madeira sem licença válida para a viagem, consistente na apreensão de 261 (duzentos e sessenta e um) tabletes de cocaína, totalizando 269 kg (duzentos e sessenta e nove quilogramas) de entorpecentes.

Inconformado, o impetrante dispõe que inexistem provas suficientes que apontem a participação da paciente na prática delitiva, uma vez que estava apenas acompanhando o seu cônjuge, não havendo ciência do conteúdo ilícito transportado no caminhão.

Ademais, sustenta que a paciente é genitora de uma criança menor de 12 anos, o que possibilitaria a substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por custódia domiciliar.

A liminar foi
deferida pelo Desembargador Luiz Ferreira, em plantão judiciário,
para substituir a prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar

(id. 249347182).

As informações de praxe foram prestadas pelo Juízo de origem (id. 251099711).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, pois as circunstâncias delitivas em apreço apresentam elevada gravidade concreta, a impedir a concessão da prisão domiciliar (id. 253659659).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua substituição por custódia domiciliar, ao argumento de que inexistem elementos suficientes para constatar a participação delitiva da paciente e que os requisitos presentes nos artigos 318, V, e 318-A se encontram preenchidos.

Conforme se observa dos autos, na data de 23/outubro/2024, após indicação de análise de risco, os agentes da Polícia Rodoviária Federal abordaram um veículo (M. Benz/Axor 2540 S, cor branca, placa GYS8F21), no KM 310 da BR 070, na cidade de Primavera do Leste, o qual estava sendo conduzido por Edson dos Santos e tendo como passageira a paciente.

No curso da abordagem, os agentes policiais notaram que o coinvestigado Edson estava excessivamente nervoso, “
com voz e mãos trêmulas, não conseguindo encontrar sua CNH, respondendo de maneira desconexa e omitindo informações sobre a viagem
”, o que ensejou uma busca mais apurada no veículo.

Diante disso, foram apreendidos, dentro de um
pallet
de madeira, 08 (oito) sacos de lona contendo 261 (duzentos e sessenta e um) tabletes de cocaína, com massa total de
269 kg (duzentos e sessenta e nove quilogramas) de entorpecentes.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem justificou a necessidade da custódia para garantir a ordem pública. Ainda, indeferiu o pedido de prisão domiciliar, sob o fundamento de que a gravidade concreta do delito recomenda a manutenção da prisão preventiva, conforme os trechos a seguir:

[...] “
A conduta imputada aos autuados configura crime de alta gravidade, envolvendo a apreensão de 261 tabletes de cocaína, totalizando mais de 269 quilos de entorpecente, evidenciando o risco à ordem pública. A quantidade expressiva de droga apreendida revela um esquema de grande escala de tráfico, cujas atividades ilícitas impactam diretamente na segurança e saúde públicas.

[...]

Quanto ao pedido de prisão domiciliar em favor de Erica Michele Silva Santos
, o art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal autoriza a concessão da prisão domiciliar à mulher que for mãe de criança menor de 12 anos.
No entanto, a gravidade do delito de tráfico de drogas, a grande quantidade de entorpecentes apreendidos e a possível participação ativa da autuada justificam a manutenção da prisão preventiva.

Ainda, não há nos autos indícios suficientes que demonstrem a inexistência de participação ativa da autuada no crime. Embora a defesa sustente que Erica estava como passageira do veículo conduzido por seu cônjuge, a proximidade dos fatos, o transporte de uma grande quantidade de droga e o local onde a substância estava escondida no veículo são indícios que merecem ser mais profundamente investigados no curso da instrução processual.

Nesse contexto, a concessão da prisão domiciliar à autuada se mostra incompatível com a gravidade do delito e com a necessidade de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração de condutas criminosas, conforme estabelece o art. 312 do CPP” [...]
(id. 249328187).

Pois bem.

A priori, o impetrante sustenta que a paciente não tinha conhecimento a respeito da droga transportada no veículo dirigido por seu companheiro, de modo que inexistem indícios de autoria capazes de sustentar o requisito do
fumus comissi delicti
.

Todavia, a apreensão de droga no veículo em que a paciente estava juntamente com o seu companheiro constitui, neste momento, indício mínimo de autoria a sustentar o preenchimento do requisito disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que a alegada ausência de participação deverá ser analisada no curso da instrução processual, pois a via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória.

Por outro lado, quanto ao pedido de prisão domiciliar, a paciente preenche os requisitos necessários para a concessão da medida.

Com efeito, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, em sede de
Habeas Corpus
coletivo, concedeu a ordem para substituir a prisão preventiva por custódia domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional, a fim de garantir o melhor interesse da criança
(STF, 2ª Turma. HC n. 143.641/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018 – Info 891).

Recentemente, sobreveio a Lei n. 13.769/2018, de 09/dezembro/2018, introduzindo os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal, a fim de excepcionar a prisão domiciliar em dois casos:
(i)
quando a custodiada tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; e
(ii)
quando a mulher tiver praticado delitos contra os seus descendentes.

De fato, a novel legislação estabelece um poder-dever para o magistrado substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência sempre que houver prova idônea do requisito presente no dispositivo (artigo 318, parágrafo único, do CPP), ressalvadas as exceções legais.

Entretanto, a normatização de apenas duas exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
coletivo n. 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. Isto é, o fato de o legislador não ter inserido outras exceções não impede o magistrado de negar o benefício quando houve situações excepcionais.

Mormente, naquilo que a lei não regulou, deve prevalecer o precedente da Suprema Corte, uma vez que uma interpretação restritiva pode representar efetivo risco – direto ou indireto – à criança, cuja proteção deve ser integral e prioritária.

Na espécie, não se desconhece a gravidade concreta do delito em apuração, materializada na apreensão de elevada quantidade entorpecentes –
261 (duzentos e sessenta e um) tabletes de cocaína, com massa total de
269 kg (duzentos e sessenta e nove quilogramas) –, circunstância que justifica a necessidade de garantir a ordem pública e de manter a segregação cautelar.

Todavia, apenas a gravidade concreta do delito não constitui óbice para afastar a prisão domiciliar quando atendidos os requisitos legais.

Segundo consta dos autos, a paciente é primária, foi presa por delitos perpetrados sem violência ou grave ameaça e possui uma filha menor de 12 anos. Logo, atendidos os pressupostos legais, de rigor o deferimento da prisão domiciliar.

Ainda, não há, ao meu ver, situação excepcional a impedir a concessão do benefício, sobretudo porque inexistem outros registros criminais a indicar o risco de reiteração delitiva, bem como elementos concretos a demonstrar que as condições do benefício não serão cumpridas.

Assim, não obstante a gravidade concreta do delito e a reprovabilidade das circunstâncias, inexiste óbice para o benefício. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, entendeu que:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE DUAS CRIANÇAS. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RÉ PRIMÁRIA. BENEFÍCIO DEFERIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu ordem de ofício para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, com advertência de restabelecimento da prisão em caso de desobediência às condições impostas.

2. A paciente, primária, foi presa por tráfico de drogas sem violência ou grave ameaça, e possui duas filhas menores. A decisão de primeira instância considerou a ausência de prova de que as crianças necessitam da presença da mãe para negar o benefício em questão.

3. As instâncias ordinárias mantiveram a prisão preventiva, considerando ainda a gravidade do delito e a quantidade de droga apreendida.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão domiciliar pode ser concedida à paciente, considerando a gravidade do delito e a alegação de que a mãe não é imprescindível aos cuidados dos filhos.

III. Razões de decidir

5. A demonstração de que a mãe seja indispensável aos cuidados dos filhos menores não é requisito legal para o deferimento da prisão domiciliar.

6. A paciente atende aos requisitos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, sendo primária e não tendo cometido crime com violência ou grave ameaça.

7. A doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente justifica a concessão da prisão domiciliar, mesmo diante da gravidade do delito.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prisão domiciliar pode ser concedida a gestante ou mulher com filho de até 12 anos, independentemente da demonstração de indispensabilidade aos cuidados dos filhos.
2. A gravidade do delito não impede a concessão da prisão domiciliar quando atendidos os requisitos legais
".

(STJ, AgRg no HC n. 938.038/MG, Relator Min. Ribeiro Dantas, data do julgamento: 04/novembro/2024).

Além do exposto, em observância ao princípio da proteção integral do infante, compreendo que a possibilidade de concessão de prisão domiciliar às mães de crianças até 12 anos de idade não está condicionada à efetiva demonstração de imprescindibilidade dos cuidados maternos.

O Superior Tribunal de justiça assevera ser
presumida
a necessidade de cuidados da genitora em relação ao filho menor de 12 (doze) anos:

“No caso, evidencia-se a existência de situação absolutamente teratológica que autoriza a mitigação do mencionado óbice processual, visto que a Corte local negou a concessão da prisão domiciliar com fundamento na ausência de demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos aos filhos menores de doze anos.
A decisão proferida na instância de origem destoa do entendimento sedimentado nesta Corte, que, ao interpretar a hipótese de prisão domiciliar prevista no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, firmou-se no sentido de que a indispensabilidade dos cuidados maternos para o filho menor de 12 (doze) anos é legalmente presumida. Precedentes.

[...]

(AgRg no HC n. 845.032/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

No mesmo sentido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

O art. 318 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva por segregação domiciliar, em caso de mulheres com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, sendo esse o caso dos autos, em que se cuida de paciente genitora de uma criança recém-nascida, com menos de 05 (cinco) meses de vida,
hipótese em que se deve considerar o entendimento jurisprudencial dominante no sentido de ser presumida a imprescindibilidade dos cuidados da mãe em relação aos filhos menores, à míngua de situação excepcionalíssima apta a justificar o extraordinário indeferimento do benefício.

(HC n. 1025486-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Portanto, não obstante a reprovabilidade das circunstâncias delitivas, a paciente preenche os requisitos necessários para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal, de modo que “
para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe, podendo o juiz, na dúvida, requisitar a elaboração de laudo social, devendo, no entanto, cumprir desde logo a presente determinação
” (HC n. 143.641).

Com tais considerações, em dissonância do parecer ministerial,
ratifico

a decisão liminar
para conceder a ordem de
habeas corpus
em definitivo, com o fito de substituir a prisão preventiva da paciente
Erica Michele Silva Santos
por custódia domiciliar, condicionada à utilização de equipamento de
monitoramento eletrônico
, à manutenção de endereço atualizado e ao comparecimento a todos os atos do processo, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares a critério do Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024